Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-67.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000220-67.2021.8.05.0208

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s):

APELADO: RUTH DA SILVA MATOS GONCALVES

Advogado(s):PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATO NULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS ATRASADOS, FGTS, FÉRIAS + 1/3 E 13º. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de créditos trabalhistas movida por Ruth da Silva Matos Gonçalves, reconhecendo a nulidade da contratação temporária da autora, sem concurso público, e condenando o ente municipal ao pagamento de saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, relativos ao período de 10/02/2016 a 31/12/2020, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a contratação direta da autora, sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público, é válida; (iii) se, declarada a nulidade do vínculo, subsiste o direito às verbas trabalhistas de FGTS, férias com 1/3 e 13º salário; e (iv) se o município comprovou o pagamento dessas verbas ou apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de novas provas e julga a lide com base em elementos documentais suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A contratação da autora sem concurso público e sem comprovação de processo seletivo simplificado ou de situação excepcional de interesse público, viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito.

5. Ainda que declarada a nulidade da contratação, subsistem os direitos trabalhistas relativos ao período efetivamente laborado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral).

6. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

7. Os direitos ao FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 possuem amparo constitucional (arts. 7º, VIII e XVII, da CF/88) e aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, da CF/88), sendo devidos ao trabalhador, ainda que a contratação seja nula.

8. A sentença deve ser mantida integralmente, por estar em conformidade com os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.

A contratação temporária de servidor sem concurso público, ausente situação excepcional devidamente comprovada, é nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88. 2. Declarada a nulidade da contratação, subsistem os direitos ao recebimento de verbas trabalhistas proporcionais ao período efetivamente laborado, como saldo de salário, FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, desde que não comprovado o pagamento. 3. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

______

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, IX; CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §§ 3º e 4º, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.03.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 18.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000220-67.2021.8.05.0208, tendo como Apelante Município de Remanso e Apelada Ruth da Silva Matos Gonçalves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e negar provimento a
o
recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator